Tribunal: TJES
Processo: 5013404-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013404-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURIELLY BALDON PATRICIO

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MURIELLY BALDON PATRICIO contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu o processo quanto ao pedido de autorização de cirurgia bariátrica por perda superveniente do interesse processual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora, beneficiária do plano de saúde da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., alegou que o descredenciamento de seu médico e equipe ocorreu sem substituição imediata e sem aviso prévio, o que teria gerado dano moral. Requereu, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento de profissional de saúde, sem aviso prévio, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a sucumbência deve ser atribuída com base no princípio da causalidade, diante da perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer se verifica com a realização da cirurgia bariátrica antes mesmo da apreciação da tutela de urgência, tornando desnecessária a prestação jurisdicional nesse ponto.

A operadora de saúde, embora não tenha comunicado previamente a autora sobre o descredenciamento do médico, providenciou lista de substitutos e viabilizou a realização da cirurgia antes da data inicialmente agendada, sem prejuízo à paciente.

A ausência de comunicação prévia configura inadimplemento contratual, mas, à luz da jurisprudência do STJ, não acarreta, por si só, dano moral quando não demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

A autora não estava em situação de urgência e a alteração do médico não implicou agravamento do seu estado clínico, tampouco houve demonstração de sofrimento anormal ou violação à dignidade da pessoa humana.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, pois, embora tenha havido perda do objeto quanto à obrigação de fazer, ficou demonstrado que a falha administrativa da operadora ensejou a propositura da ação, justificando a condenação de ambas as partes na forma da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descredenciamento de profissional de saúde sem aviso prévio ao consumidor, embora configure inadimplemento contratual, não enseja, por si só, indenização por dano moral quando inexistente prejuízo concreto.

A perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, arts. 14, 17; Resolução ANS nº 365/2014, art. 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.910.270/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 1.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.4.2024, DJe 2.5.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5013404-93.2022.8.08.0024

APELANTE
: MURIELLY BALDON PATRICIO

APELADO
S
: SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por MURIELLY BALDON PATRICIO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,
que “
extinguiu formalmente o processo quanto à autorização de cirurgia de gastroplastia redutora e julgou improcedente o pedido indenizatório”.

Em suas razões id. 14024946 ratifica a apelante, inicialmente, o interesse de agir, porquanto houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, que realizou o descredenciamento médico sem observar o disposto nos arts. 14 da Lei 9.656/98 e 3º da Resolução 365/2014 da ANS.

E mais: considerando o ato unilateral da apelada, sem a devida substituição e sem aviso prévio, mister o reconhecimento da prática abusiva, capaz de gerar dano moral.

Por fim, ainda que se reconheça a perda superveniente do objeto, deve preponderar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a exordial que a apelante, beneficiária do plano de saúde da apelada, possuía cirurgia gastroplástica redutora agendada para o mês de agosto de 2022.

Nada obstante, foi informada no dia 06 de junho daquele ano, após a realização dos exames pré cirúrgicos, que o seu médico, Dr. José Tarcísio Barroso Zovico, havia sido descredenciado pela operadora de saúde, junto a sua equipe, sem a substituição imediata por profissional equivalente.

Assim, ingressou com a presente demanda pleiteando a realização da cirurgia, bem como a indenização por danos morais.

Dito isso, comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo
no sentido de que, com relação ao primeiro pleito, houve a perda superveniente do interesse processual.

E isso porque, consoante doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: JusPODIVM, 2022, págs. 134/135).

Neste caso, o laudo médico id. 14024925 comprova que a autora foi submetida ao procedimento cirúrgico no dia 24 de junho de 2022, antes mesmo da análise da tutela de urgência, de modo que o prosseguimento do feito com relação a tal pleito se mostrou desnecessário.

Mister perquirir, então, se a conduta da recorrida foi capaz de causar lesão extrapatrimonial à recorrente.

Prescreve o art. 17 da Lei 9.656/1998 que “
a
inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência”
.

E, não obstante a apelante sustentar que houve falha administrativa da operadora, pois não conseguiu agendar a cirurgia com o profissional substituto credenciado, vislumbro que a operadora, embora não tenha comunicado previamente a consumidora, disponibilizou nova lista de profissionais capazes de dar continuidade ao tratamento.

Ademais, verifico que no caso concreto a substituição do profissional e da equipe especializada foi realizada
apenas seis dias após o referido descredenciamento
, tendo a cirurgia, inclusive,
ocorrido em momento anterior à data inicialmente agendada
.

Ainda, dos documentos de ids. 14024931, 14024932, 14024934, noto que a operadora de saúde agiu com diligência para realizar a substituição do médico cirurgião e dar continuidade ao acompanhamento pré-cirúrgico da autora, de modo que a cirurgia foi realizada de forma antecipada, satisfatoriamente e sem nenhum prejuízo.

Sob tal perspectiva, o descredenciamento sem a prévia notificação configura mero inadimplemento contratual, insuscetível de geral dano moral.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBERTURA. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE SEM AVISO PRÉVIO AO SEGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgRg no REsp 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.910.270/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Assim, em que pese o dissabor da requerente em ter o profissional de sua confiança descredenciado sem aviso prévio, não houve prejuízos capazes de ensejar lesão extrapatrimonial, mormente porque, conforme destacado pelo julgador sentenciante “
não se tratava de um quadro de saúde que exigisse intervenção cirúrgica de emergência, bem como a ausência de laudo médico que indicasse que a demora na realização da cirurgia agravaria o quadro de saúde da autora. Dessa forma, a mera mudança no quadro de médicos credenciados e o atraso de uma semana para o atendimento não configuram, por si só, danos morais passíveis de indenização
.”

Com relação aos ônus sucumbenciais, atribuídos pela sentença unicamente à autora/apelante, em razão da improcedência do pleito indenizatório, entendo necessária a sua adequação.

Afinal,
"a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No caso, formulados dois pedidos, houve a perda superveniente do interesse com relação à obrigação de fazer e a rejeição do pleito indenizatório, sendo certo que, no momento em que proposta a ação, comprovou a autora o insucesso na tentativa de contato com os novos profissionais, a revelar o seu interesse processual quanto ao primeiro.

Desse modo, reconheço a sucumbência da requerida quanto ao ponto, pois, mesmo que tenha providenciado a continuidade do atendimento pré-cirúrgico, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação, pelo princípio da causalidade, deu causa ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado, quanto à autora, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)